Tribunal: TJMT
Processo: 0001564-36.2016.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001564-36.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 056.461.611-77 (APELANTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), Lucas Mateus Santos Soares (VÍTIMA), DIEGO MARADONA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 043.619.251-94 (VÍTIMA), FELIPE SOUZA VICENTE - CPF: 061.477.131-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS MATEUS SANTOS SOARES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001564-36.2016.8.11.0013

APELANTE: BRUNO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de droga quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001564-36.2016.8.11.0013

APELANTE: BRUNO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Bruno Pereira dos Santos,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda,
que o condenou à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante a sua absolvição por ausência de provas, ao argumento que
“os elementos acusatórios não são capazes de sustentar uma condenação ao réu”.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001564-36.2016.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Bruno Pereira dos Santos
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“[...] 1.2 - Do Tráfico de Drogas

Extrai-se ainda do caderno investigativo que, no mesmo tempo e locais já indicados, conjuntamente com os adolescentes Lucas Mateus Santos Soares, Diego Maradona Santos Silva e Felipe Souza Vicente, Bruno Pereira dos Santos, com consciência e vontade, vendia, fornecia, preparava, guardava, mantinha em depósito e transportava drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

2 - DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se do inquérito policial que há alguns meses a Polícia Civil investigava Bruno Pereira dos Santos pela prática do tráfico de drogas em Pontes e Lacerda/MI, sendo que este possuía ligações criminosas com outros agentes já presos nesta cidade pelo mesmo ilícito.

Sendo assim, após diligências policiais, os agentes da lei descobriram que Bruno Pereira dos Santos estava associado a outros indivíduos para a prática de tráfico, especificamente aos adolescentes Lucas Mateus Santos Soares, Diego Maradona Santos Silva e Felipe Souza Vicente, vez que com eles vendia, fornecia, preparava, guardava e mantinha em depósito drogas, bem como transportava substância a ‘bocas de fumo’ de Pontes e Lacerda/MT.

Para fornecer entorpecentes a "bocas de fumo", Bruno utilizava uma motocicleta (Termo de Apreensão a fls. 35), bem como costumava trajar um uniforme semelhante àquele de funcionários da concessionária de serviço público de distribuição de energia (ENERGISA), com o intuito de disfarçar a prática criminosa.

Sendo assim, no dia 17 de Março de 2016, Bruno Pereira dos Santos dirigiu-se a uma Quitinete localizada no Residencial Boa Esperança, nesta urbe, transportando e trazendo consigo 333,10 g (trezentos e trinta e três gramas e dez centigramas) de substância popularmente conhecida como maconha (Termo de Apreensão a fls. 35 e laudo pericial a fls. 28/29).

Nesta residência, encontravam-se os adolescentes Lucas Mateus Santos Soares, Diego Maradona Santos Silva e Felipe Souza Vicente, vez que, conforme mencionado, estavam associados a Bruno Pereira dos Santos para a prática de tráfico de entorpecentes.

Nesta ocasião, os investigadores fizeram campana policial, quando avistaram Bruno chegar com a referida motocicleta e verificaram que este abriu um compartimento lateral do veículo, momento que retirou um invólucro branco, contendo a referida substância entorpecente. Em seguida, o denunciado adentrou no local, para em conjunto com os adolescentes preparar e guardar a substância.

Diante disso, a equipe policial fez o acompanhamento das ações de Bruno, ao passo que, pela janela, constatou-se que o denunciado e os adolescentes Lucas Mateus Santos Soares, Diego Maradona Santos Silva e Felipe Souza Vicente passaram a preparar a droga, embalando-a em invólucros menores e aferindo o "peso", com o fito de manter em depósito e guardar, bem como, posteriormente, vender e fornecer a usuários.

Sendo assim, diante do estado de flagrância, procedeu-se a busca domiciliar, quando encontrou-se 01 (uma) balança de precisão e diversos apetrechos utilizados para o preparo e acondicionamento de drogas em pequenas porções.

Não obstante a irresignação de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao apelante, conforme, aliás, bem salientado na sentença hostilizada,
cujos fundamentos também integro,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude do exaurimento da matéria:

“II – DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS e DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – Art. 244-B da Lei 8.069/1990

Como se observa na análise processual, a materialidade delitiva está fartamente comprovada pelos documentos constantes nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante; laudo preliminar de constatação de droga nº 410.2.04.2016.004034-01, POSITIVO para a presença do THC (tetrahidrocanabinol); termo de apreensão das substâncias entorpecentes; relatório policial e depoimento testemunhais.

Registro que, no caso em tela, ao contrário do que alega a defesa, o laudo toxicológico é suficiente para caracterizar a materialidade delitiva, pois confere um grau de certeza idêntico ao laudo definitivo.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça: “Nos casos em que ocorre a apreensão da droga, o laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível para a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sob pena de se ter por incerta a materialidade do delito e, por conseguinte, ensejar a absolvição do acusado. Contudo, em situações excepcionais, admite-se que a comprovação da materialidade do crime possa ser efetuada por meio do laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes.” STJ. 3ª Seção. EREsp 1544057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/10/2016.

No caso em análise o laudo foi elaborado pela própria POLITEC, assinado pelo perito oficial criminal, Sérgio Soranso de Lima, o qual empregou o mesmo procedimento a ser feito na elaboração do laudo definitivo, qual seja, Reação preliminar com o Fast Blue Salt B, para análise da Cannabis.

Sendo assim, resta patente a materialidade da droga apreendida.

Por sua vez, o conjunto probatório trazido aos autos não deixa dúvida da autoria do acusado.

Em sede de instrução, os Policiais Militares ratificaram os seus depoimentos em fase policial.

Depoimento PM Wusguesley Cavalcante Pereira

01’55’’ a gente tinha algumas informações aí que tinha um indivíduo aí com as mesmas características numa motocicleta usando aí de artifícios ai o disfarce pra tentar; Pergunta do Promotor de Justiça: os Senhores já tinham visto ele utilizando esse uniforme, feito alguma campana policial? Policial: Eu já vi ele com outras pessoas do meio né, de droga, então na data lá a gente viu, acompanhou ele, passou por nós ligamos uma coisa com a outra que poderia ser ele, fizemos o acompanhamento, vimos ele descer na mesma residência lá do fato, fizemos a abordagem no interior da residência logo após ele descer e constatamos lá ele pesando junto com os menores lá (...); Pergunta do Promotor de Justiça: ao deixar essa motocicleta ele fez alguma coisa? Policial: Ele tem aquele compartimento da motocicleta salvo engano e pra guardar ferramenta da motocicleta, ele tirou e entrou e nós sabemos que lá um dia anterior o pessoal tinha feito uma abordagem lá no Zói parente do Zói lá, aí entramos; Pergunta do Promotor de Justiça: e o que ele tirou dessa motocicleta? Policial: Tipo um involucro mesmo num tava nem disfarçado não; Promotor: o Senhor se recorda a cor desse involucro? Policial: Não, não me recordo a cor não. Promotor: Ele percebeu que vocês estavam ali? Policial: Não, ele não percebeu, imediatamente a gente já foi. Promotor: aí ele entrou para lá, lá era mais de uma quitinete? Policial: É, lá parece uma quitinete, é uma casa com um quartinho no fundo. É uma casa na frente parece com um quartinho no fundo. Promotor de Justiça: foi logo em seguida que vocês entraram? Policial: De um tempo de cinco minuto ou três por aí, não sei exatamente quanto, pouco tempo; Promotor: E lá tem janelas? Policial: lá tem janelas. Promotor: Os Senhores viram alguma coisa pela janela, sacada, ou não? Policial: Não, pela janela não. Nós chegamos e entramos, porque um dia anterior ele tava na companhia de uns menores que haviam praticado um furto. Promotor de Justiça: e lá dentro o que os senhores encontraram? Policial: A gente encontrou eles com a balança pesando já, abrindo, pesando, faca. Promotor de Justiça: e o BRUNO participava? Policial: Sim, ele tava todos juntos reunidos; Promotor de Justiça: consta também policial que foi encontrado dois rolos de filme né, eles estavam embalando como é que era? Policial: Então, eles estavam já pesando pra embalar. Promotor: algum dos menores assumiu a propriedade dessa droga? Policial: Não, pelo que me recordo ninguém assumiu a propriedade. Promotor: E o Bruno, o que ele alegou? Policial: é como sempre, que é, ele negou né? Promotor: O senhor sabe me dizer se ele já tinha, os senhores já fizeram outra campana, ou se ele já tinha uma ligação com esses adolescentes antes disso? Policial: a gente já viu ele com outras pessoas envolvidas aí na cidade aí, ali no Bezerrão que é um local onde acontece muita a noite aquele tráfico. Promotor de Justiça: mas o senhor sabe me dizer se ele já havia entregado entorpecentes? Policial: Naquele local não, mas a gente tinha informação que justamente ele tinha um indivíduo que usava característica com a moto lá e o uniforme que fez que a gente desconfiasse e fazer a campana. Promotor de Justiça: Mas especificamente associado com esses adolescentes o senhor nunca viu? Policial: não, com esses não. Assim, a gente já viu ele com esse pessoal só na convivência. Promotor de Justiça: em que situação o senhor sabe me dizer que ele teve contato com esses adolescentes? Policial: Eu já vi ele em contato ali no Bezerrão com pessoal acostumado. Promotor de Justiça: Mas especificamente com esses adolescentes? Policial: Com esses adolescentes eu não vi, mas a gente já viu com outro, que inclusive outro que já foi até preso algum dia aí, o Keninho, que também foi preso com o mesmo modus operandi. 07’03’’ Defesa: No momento em que foi solicitado a entrada na residência, o senhor conversou com alguém antes de entrar na casa lá, um vizinho? Policial: Tinha um pessoal na frente, porque lá é uma casa no fundo, um apartamento, pedimos consenso, podemos entrar. Defesa: Na hora que os senhores estavam entrando na casa, algum dos menores viu os senhores no portão? Policial: Não, eles estavam tão despercebidos pesando junto, amontoado lá pesando a droga que nem percebeu. Defesa: o senhor se recorda o que o BRUNO estava fazendo especificamente nesse momento a hora que abordaram eles lá? Policial: Sim, estava conforme eu estou falando, todos esses que foram envolvidos, os menores, o BRUNO tava como se fosse um ritual em volta. Defesa: eles faziam uso? Policial: Não eu não vi fazendo uso não eles estavam dividindo e pesando com a balança. Defesa: Desde quando o Senhor estava investigando o Bruno? Policial: a gente tinha informações, conforme eu disse que havia um individuo que usava de artimanhas para tentar passar despercebido, usava uniforme similar a Energisa, que tem essas duas listras. Defesa: E há quanto tempo essas informações? Policial: ah cerca de, acho que umas duas semanas, três semanas, alguns dias.

Depoimento PM Sebastião Aparecido Faria

04’19’’ Sim, aí no dia que decorreu a prisão foi justo essa situação, um dia antes tínhamos feito a prisão dos menores, como não tem no município um local pra permanecer, eles foram ouvidos na Delegacia e foram liberados e estava dando prosseguimento na investigação, estávamos na rua aí quando vimos ele passar de motocicleta próximo ao Ginásio Larissa, aí resolvemos continuar acompanhando, porque justo na noite do dia anterior tinha tido boletim de ocorrência de furto, aí eu falei com meu parceiro, nós já deduzindo porque a vítima descreveu as pessoas que participaram do roubo, deduzimos pela semelhança com os menores e deslocamos pra residência, ai quando avistamos ele passando com a motocicleta, fomos seguindo, uma quadra antes ficamos observando, fato que ele chegou na frente da residência aonde é as quitinetes, desceu da motocicleta, aí na motocicleta sempre essas motocicletas Fan tem um compartimento lateral que serve coloca que vem as ferramentas dela, aí eu vi ele abrir, pegar um Involucro branco e entrou, nisso eu e meu parceiro já encostamos, que nós encostamos eles correram, um fechou o portão, aí a gente entrou como na quitinete, como já tinha um dia antes feito a prisão deles lá, adentramos como é três residências no local, conversamos com o primeiro morador perguntamos se estava acontecendo movimentação falou oh tem um pessoal no fundo aí a hora que nós seguimos chegamos lá pela janela da quitinete já vimos, tava ele junto com os menores posicionado, estavam sentados no chão, com a maconha pesando na balança de precisão, e um deles já estava com a faca pronta pra poder começar a cortar a maconha;

O informante Diego mudou sua versão apresentada na delegacia, não demonstrando congruência em sua narração, não sabendo indicar nomes e cidades de amigos que foi visitar no Paraná, nem os preços das passagens que supostamente usou, por exemplo.

A Informante Simone é mãe do adolescente Diego, narrou que não estava presente no momento da prisão, enfatizando, ainda, que não acreditou no depoimento do seu filho, que havia alegado ser o proprietário da droga, nem que ele foi ao Paraguai, pois os documentos pessoais de Diego ficam em posse de sua genitora, não sendo, portanto, possível a viagem para outro país.

Por sua vez, o réu afirma que no dia da prisão ia pescar juntamente com o adolescente Felipe. Que passou na residência que o Felipe estava morando (a casa era do Diego) para pegá-lo, sendo abordado pelos policiais na frente da casa. Confirma que é usuário de drogas.

Para o exercício do direito de punir estatal, consoante a capitulação da denúncia, é necessária a justa causa (prova de autoria e da materialidade) do tipo previsto no art. 33, caput da Lei n.º 11.343/06.

Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.

O delito é punido somente na forma dolosa, isto é, o agente, com consciência e vontade, pratica qualquer dos núcleos verbais trazidos pelo tipo, ciente de que explora substância entorpecente proibida (droga) sem autorização ou determinação legal ou regulamentar.

Aduz, a defesa, que o réu deve ser absolvido em razão da insuficiência probatória, alegando não existir elementos subjetivos e objetivos do tipo capazes de sustentar uma condenação em desfavor do acusado.

Contudo, o que se percebe que a versão apresentada pelo réu restou isolada nos autos, não respaldada por qualquer elemento probatório.

Friso que a materialidade está estampada no laudo pericial definitivo encartado no feito, que atesta o potencial lesivo das substâncias apreendidas.

Ademais, os depoimentos dos policiais militares que atuaram na diligência, tanto na fase policial quanto na fase judicial, foram perfeitamente convergentes, claros e precisos, revestindo-se de forte valor probante, consonante entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado.

Alega ainda, que Pedro cometeu o delito tipificado no art. 28 da lei de Drogas (uso de droga). Tal alegação também não merece prosperar.

Em que pesa a simples alegação do réu, mormente a grande quantidade de droga (333,10 gramas), leva a conclusão de que a alegação não condiz com que normalmente ocorre na realidade de apreensões pelo uso.

Além do mais, a defesa não se desincumbiu do seu papel de demonstra sua alegação, não bastante a simples menção ao uso.

Registro que no entendimento do STJ: “nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.” (STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 1740201/AM, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 17/11/2020.)

Verifico, ainda, conforme arguido pela defesa, nos casos em que o delito de tráfico de drogas é cometido juntamente com um menor de dezoito anos, deverá o agente responder tão somente pelo tráfico de drogas com a causa de aumento de pena do art. 40, VI, afastando o disposto no art. 244-B do ECA, em razão da aplicação do princípio da especialidade: “Na hipótese de o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não estar previsto nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores, porém, se a conduta estiver tipificada em um desses artigos (33 a 37), não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas a majoração da sua pena com base no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.” STJ. 6ª Turma. REsp 1.622.781-MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/11/2016 (Info 595).

Como visto, o juiz da causa esgotou todo o conjunto probatório, não deixando qualquer dúvida da traficância exercida pelo apelante.

Assim sendo, a autoria delitiva atribuída ao réu está consubstanciada nas declarações judiciais dos investigadores de polícia Sebastião Aparecido Faria e Wusguesley Cavalcante Pereira, os quais narraram de forma uníssona as circunstâncias da diligência realizada na residência onde o apelante se encontrava, comprovando a apreensão do entorpecente com ele.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

Neste ponto, não há qualquer indício de que os policiais tenham agido com a finalidade de prejudicar o apelante, notadamente porque suas narrativas estão em perfeita harmonia.

Note-se ainda que a prisão do réu foi precedida de investigação da Polícia Civil, na qual foi verificado que o apelante seria o fornecedor dos entorpecentes apreendidos na “boca de fumo” que foi objeto da ação policial, inclusive que havia envolvimento com outros menores infratores conhecidos por atuar no comércio ilícito [“Keninho”]. Além disso, foram apreendidos junto com a droga objetos comumente utilizados no seu preparo e multiplicação [balança de precisão e rolos de papel filme], configurando, assim, indicativos concretos do cometimento do tráfico de drogas.

Tais circunstâncias foram registradas pelos investigadores no Relatório Policial de id. 185470932 [p. 47-52],
verbis:

“[...] Há vários meses vínhamos realizando o monitoramento do suspeito BRUNO PEREIRA DOS SANTOS, desde o momento em que havíamos feito a prisão de um grupo de pessoas vendendo substância análoga a maconha, onde o suspeito KENEDY, vulgo “KENINHO” e “CHACAL”, fora preso por esta vinculado a uma Operação de Interceptação conduzida pelo Núcleo de Inteligência, onde fora constatado a prática de venda de entorpecentes. A pessoa de BRUNO era amigo e frequentador dos mesmos locais que o “KENINHO”. Em posse de informações que a pessoa de BRUNO teria dado continuidade a venda de entorpecentes após a prisão do “KENINHO”, passamos a monitorá-lo e recebemos uma denúncia que o BRUNO estaria realizando a entrega do entorpecente em uma motocicleta Honda FAN, da cor vermelha, e sempre utilizando uniforme semelhante a da Energisa. Esta equipe de investigadores recebeu informações de diversos usuários que a pessoa de BRUNO estaria abastecendo os pontos de venda de entorpecente (bocas de fumo) com maconha e utilizando uniforme da Energisa para não levantar suspeitas em abordagens. Nesta data estávamos de campana na Rua Antônio Gomes, no Bairro Boa Esperança, em um residencial que é composto por três quitinetes. No dia 15/03/2016 havíamos feito a prisão dos suspeitos “ZOIO" e “CARECA” por estarem em posse de objetos roubados e foram reconhecidos pela vítima como os autores. [...] Durante a condução dos suspeitos “ZOIO” e “CARECA”, no dia 15/03/2016, uma vizinha com medo solicitou para que a ajudasse para que esses suspeitos mudassem, pois tem muito medo dos jovens que frequentam a casa e todos tem fama de serem praticantes de roubo e furto, [...] relatou que eles estavam vendendo droga no local e um rapaz de moto vermelha sempre entregava invólucro branco para a pessoa de “LUQUINHAS”. E por volta das 13:00 hs fora nos comunicado que uma pessoa de nome Breno havia realizado um assalto em posse de uma arma de fogo na Escola Estadual 14 de Fevereiro e levado vários aparelhos de celulares dos alunos. Era sabido do envolvimento de Breno com as figuras “CARECA e ZOIO” na prática de roubo e furto, diante dessa informação resolvemos fazer campana próximo à residência dos suspeitos. As 15:00 hs o BRUNO chegou no portão da casa dos suspeitos com uniforme da Energisa e ficou observando a movimentação na rua, [...] abriu o compartimento lateral da motocicleta Honda FAN vermelha e pegou um invólucro branco e adentrou as quitinetes rapidamente. Em seguida nós suspeitamos que fosse entorpecente, pois já tínhamos relatos da vizinha e informações desta prática de entrega de entorpecente pela pessoa de BRUNO. Ao adentrarmos as quitinetes, pela janela visualizamos os quatros suspeitos sentados e a pessoa de “ZOIO” pesando um tablete de maconha e com uma faca na mão para cortar em trouxinhas, o LUCAS estava em posse de pequenos invólucros de insulfilme que seria utilizado para embalar as porções menores de maconha. O suspeito CARECA e BRUNO estava com um cigarro de maconha e observando o trabalho sendo realizado pelos dois comparsas em confeccionar as trouxinhas, e o BRUNO emanando ordens para que não desperdiçasse nada. Diante dos fatos demos ordem de prisão e realizamos a condução de todos para a delegacia juntamente com todos os apetrechos encontrados. Conduzimos a motocicleta utilizada e a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Na delegacia o suspeito Bruno relatou que não possui Carteira Nacional de Habilitação. Indagados sobre os fatos, todos se recusaram a falar, exceto o “CARECA” que diz ser sua a maconha e que era para seu consumo [...]”.

Nesse contexto, o conjunto probatório se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação do recorrente pela prática do tráfico de drogas, tal como reconhecida na sentença, que não merece reparo, neste particular.

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023